Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ E ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Verificada a existência de cobranças indevidas e não se encontrando qualquer fato capaz de demonstrar a existência de engano justificável por parte do fornecedor, é cabível a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos.
2. A restituição da quantia cobrada indevidamente deve ser feita em dobro, pois na medida em que a consumidora reclamou administrativamente acerca da inconsistência da cobrança, as rés mantiverem as cobranças, sendo, pois, indesculpável a conduta das requeridas, não se tratando de engano justificável.
3. O pagamento indevido não gera dano moral, quando não restar comprovado que a consumidora foi atingida em um dos atributos de sua personalidade, por meio de inscrição de seu nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito ou de cobrança vexatória.
4. Apelo provido parcialmente.